Tribunal: TJMT
Processo: 1037550-42.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037550-42.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATOR DESIGINADO:
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA SCHIEFERDECKER - CPF: 006.042.899-60 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DE ARAUJO FILHO - CPF: 911.860.481-15 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - TEMPESTADE E DESLIZAMENTO DE PEDRAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA OU PREVENTIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A responsabilidade da concessionária de serviço público, que se beneficia da exploração da rodovia pedagiada, é objetiva, portanto, deve responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço.

Se a responsabilidade é objetiva, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, portanto basta a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado

A reparação pelos danos materiais, devidamente comprovados, e pelos danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em Razão de Acidente de Trânsito julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Os apelantes alegam que em 20-3-2018 Humberto (apelante) conduzia o veículo Fiat Bravo Essence 1.8, ano/modelo 2015/2016, prata, placas QBH 7040, e que, por omissão da ré, que não providenciou a remoção das pedras arremessadas na pista pela forte chuva, sofreu acidente que resultou em perda total do automóvel.

Aduzem que, devido às inúmeras lesões, foi atendido no local e depois encaminhado a unidade de pronto atendimento.

Ressaltam que em Notificação Extrajudicial pleitearam o ressarcimento pelos prejuízos suportados, no entanto a apelada permaneceu inerte.

Afirmam que, conforme a Tabela Fipe, o prejuízo material é de R$51.45,00.

Sustentam que a apelada é responsável pela manutenção da via por isso deve arcar com os ônus decorrentes da sua omissão, confirmada inclusive no Boletim de Ocorrência, sobretudo por se tratar de relação de consumo. Acrescentam que a Polícia já a havia informado do perigo na Rodovia, e ela demorou duas horas para chegar ali.

Destacam que não foi produzida prova de que trafegavam em alta velocidade, tampouco que tenha sido essa a causa do acidente. Assinalam que, pelo contrário, estavam dentro do limite máximo estabelecido para a via.

Argumentam que o relatório das inspeções realizadas no dia do ocorrido, apresentado pela apelada, consiste em prova unilateral e não afasta a sua responsabilidade objetiva, uma vez que foram ineficazes.

Asseveram que a situação vivenciada gerou mais que mero aborrecimento, sendo devida a reparação por dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 182840724).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS PAULO SERGIO DANIEL, OAB/MT 9173-B, E, EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES, OAB/DF 73604.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Os apelantes
ingressaram em juízo sob a justificativa de que em 20-3-2018 Humberto (apelante) conduzia o veículo Fiat Bravo Essence 1.8, ano/modelo 2015/2016, placas QBH 7040, de propriedade da também apelante Cleusa, e, por omissão da apelada na manutenção e fiscalização da Rodovia BR 163, colidiu com “
pedras que foram lançadas sobre a pista de rolamento devido a forte chuva”
.

Alegam que Humberto sofreu várias lesões e que em Notificação Extrajudicial pleitearam o ressarcimento dos danos, no entanto a apelada permaneceu inerte.

Argumentam que o automóvel teve perda total e por isso buscam a restituição de seu valor pela Tabela Fipe (R$51.045,00), além de R$10.000,00 pelos danos morais suportados pelo autor (Humberto).

A Ação foi julgada improcedente.

O Boletim de Ocorrência anexado no ID. 182840273 pelos apelantes não pode ser usado para comprovar suas arguições visto que, depois de ser comunicada do perigo na via pelo Policial, a apelada compareceu ao local uma hora mais tarde, prazo razoável por se tratar de Rodovia e serem desfavoráveis as condições climáticas no momento do ocorrido.

Por conseguinte, os autores não cumpriram o disposto no artigo 373, I, do CPC, o que poderiam ter feito mediante a juntada de fotografia das pedras supostamente causadoras do acidente ou com o depoimento dos ocupantes do carro que vinha logo atrás, o que chegaram a requerer, mas, mesmo diante do silêncio do juízo
a quo,
não reiteraram o pedido, portanto desistiram dessa prova.

As fotos das avarias no veículo são compatíveis com uma colisão em alta velocidade (ID. 182840274), tanto assim que houve perda total. Como já era noite, chovia muito e a pista estava escorregadia, o motorista tinha de adotar a técnica da direção defensiva para evitar se envolver em acidentes.

É o que dispõe o artigo 220, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro:

“ART. 220. DEIXAR DE REDUZIR A VELOCIDADE DO VEÍCULO DE FORMA COMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO TRÂNSITO:

(...)

VIII - SOB CHUVA, NEBLINA, CERRAÇÃO OU VENTOS FORTES”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. OBJETO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE POSSIBILITE ATRIBUIR À REQUERIDA A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. SENTENÇA REFORMADA. - Com a comprovação do pagamento da indenização, a parte autora sub-roga-se nos direitos dos segurados, nos termos do artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF. - A responsabilidade civil da ré, no presente caso, é objetiva, nos termos do que prescrevem os artigos 37, §6º da CF. -
No caso dos autos, não houve demonstração de ato ilícito praticado pela ré, especialmente quanto à falta de observância do dever legal de manutenção da via, ao que improcede o pleito de regresso
. - Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, Apelação Cível n. 50020249420198211001, Sexta Câmara Cível, Des. Gelson Rolim Stocker, julgamento em 16-12-2021, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE EM RAZÃO DE OBJETO NA PISTA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
. - A responsabilidade civil da empresa concessionária de serviço público por danos causados aos usuários e terceiros é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CR/88, dispensando a comprovação de culpa,
mas não dispensando a demonstração do nexo causal - Ausente prova de que o acidente decorreu da presença de objeto na rodovia administrada pela concessionária, a reparação material é indevida
”
.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.059013-7/001, relator Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, julgamento em 26-4-2022, DJe de 28-4-2022, sem destaque no original).

A apelada argumenta que faz vistorias periódicas na Rodovia e que “
inspecionou –
minutos antes do sinistro
– a pista no dia dos fatos e não constatou risco algum de desmoronamento à margem da rodovia BR -163 (km 55,8) e muito menos qualquer tipo de obstáculo na via, inclusive as citadas pedras, de modo que não pode de maneira alguma ser disponibilizada pelo evento, haja vista que não foi omissa em seu mister”
.

A planilha de controle de percurso/viaturas, com datas e horários das fiscalizações feitas na data do acidente (ID. 182840656, pág. 4), embora confeccionada de forma unilateral, é verossímil, uma vez que tal procedimento consta no item 3.4.3.4 do Programa de Exploração de Rodovia (ID. 178136675, pág. 62), que enuncia:

“A escala deverá ser definida para que todos os pontos da Rodovia sejam visitados com regularidade pelas equipes de inspeção, com tempo máximo de percurso de 90 minutos para passar no mesmo ponto da Rodovia, se pista simples, e no mesmo ponto e sentido, se pista dupla, em condições normais de operação (ID. 182840659 – pág. 62).

Ademais, eventuais objetos na pista, como pedras arremessadas por chuva torrencial, configuram motivo de força maior, excludente da responsabilidade objetiva da apelada.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS. EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CHUVAS TORRENCIAIS
. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO NA CIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ALEGADOS PELA AUTORA NESTES AUTOS. ADEMAIS,
É PATENTE A EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR EM DECORRÊNCIA DA CHUVA TORRENCIAL E IMPREVISÍVEL QUE ATINGIU TODO O MUNICÍPIO, E NÃO SÓ A RUA EM QUE A AUTORA RESIDE
. (...)”.
(TJSP, AC 1003831- 97.2018.8.26.0587, AC. 12842406, Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa; julgamento em 3-9-2019, DJESP 6-9-2019, pág. 2306, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 12% do valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC), consoante Certidão de ID. 183169688.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Cãmara,

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Apelação em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em Razão de Acidente de Trânsito que foi julgada improcedente, e culminou com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Os apelantes narram que, em 20/3/2018, HUMBERTO ALVES DE ARAÚJO FILHO conduzia o veículo Fiat Bravo Essence 1.8, ano/modelo 2015/2016, prata, placas QBH 7040, de propriedade de CLEUSA SCHIEFERDECKER, pela BR 163, quando colidiu com “
pedras que foram lançadas sobre a pista de rolamento devido à forte chuva”
que resultou em perda total do automóvel. Atribui à concessionária requerida a causa do acidente porque teria sido omissa no dever de remover as pedras arremessadas na pista pela forte chuva, sofreu acidente.

Pedi vista para melhor entender a dinâmica do acidente, que decorreu da colisão do veículo contra o muro da ponte e posteriormente contra a defensa, como consequência de forte chuva que atingiu o local no momento em que o veículo por ela trafegava.

Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência, teria ocorrido o desmoronamento de uma barreira de terra à margem da rodovia devido a fortes chuvas e sobre a pista estava passando muita água barrenta e pedras, além de que a intensidade da chuva impedia a visibilidade no local.

Depreende-se, ainda, do Boletim de Ocorrência que a Polícia Rodoviária Federal notificou a Concessionária acerca das anomalias na pista às 18h29 e que a mesma esteve no local às 20h40. Veja-se:

É certo que este intervalo de tempo, vale dizer quase 3 horas sem manutenção na pista, ciente da ocorrência, revela conduta bastante a revelar responsabilidade civil.

Esse retrato, qual seja chuvas torrenciais aliados à falta de atuação da Concessionária no seu dever de vigilância e manutenção é suficiente a atribuir a responsabilidade no dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA E DE BOAS CONDIÇÕES DA PISTA NO TRECHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. - A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço - Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado - Cabe a concessionária a prova de adequada sinalização e das boas condições da pista no trecho em que ocorreu o acidente, diante da afirmação de que a perda do controle do veículo se deu em razão de deficiência na prestação de tais serviços - Não demonstradas causas que possam eximir a concessionária do dever reparatório, a reparação pelos danos materiais e morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000221262082001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2022)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA PEDAGIADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00117279320198160025 Araucária 0011727-93.2019.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 08/02/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2021)

Portanto, incumbe à concessionária vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta, bem como das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no art. 37, §6º da CF e do art. 22 do CDC.

Comprovados os danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, ocasionados por colisão contra objeto encontrado na pista (pedras), verifica-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados, mormente porque lucra mediante o recebimento de pedágio.

Verificado o evento danoso, o nexo causa e os danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário aos reparos feitos no bem.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o motorista faz jus ao seu recebimento, porquanto a situação descrita, qual seja o acidente ocasionado por falta de remoção das pedras que foram lançadas sobre a pista de rolamento pelas fortes chuvas e a excessiva demora da concessionária em prestar o necessário socorro, ultrapassam o mero dissabor.

Assim, peço vênia ao e. Relator para divergir por entender que presentes o nexo causal e os elementos ensejadores da reparação civil.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação e, assim, fixar indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 em favor do motorista do veículo (primeiro apelante) e ainda a indenização dos danos materiais efetivamente comprovados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao Relator e acompanho a divergência para dar provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

À TÉCNICA DE JULGAMENTO, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor presidente,

Acompanho o voto divergente pelo provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Apelação em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em Razão de Acidente de Trânsito julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Os apelantes alegam que em 20-3-2018 Humberto (apelante) conduzia o veículo Fiat Bravo Essence 1.8, ano/modelo 2015/2016, prata, placas QBH 7040, e que, por omissão da ré, que não providenciou a remoção das pedras arremessadas na pista pela forte chuva, sofreu acidente que resultou em perda total do automóvel.

Aduzem que, devido às inúmeras lesões, foi atendido no local e depois encaminhado a unidade de pronto atendimento.

Ressaltam que em Notificação Extrajudicial pleitearam o ressarcimento pelos prejuízos suportados, no entanto a apelada permaneceu inerte.

Afirmam que, conforme a Tabela Fipe, o prejuízo material é de R$51.45,00.

Sustentam que a apelada é responsável pela manutenção da via por isso deve arcar com os ônus decorrentes da sua omissão, confirmada inclusive no Boletim de Ocorrência, sobretudo por se tratar de relação de consumo. Acrescentam que a Polícia já a havia informado do perigo na Rodovia, e ela demorou duas horas para chegar ali.

Destacam que não foi produzida prova de que trafegavam em alta velocidade, tampouco que tenha sido essa a causa do acidente. Assinalam que, pelo contrário, estavam dentro do limite máximo estabelecido para a via.

Argumentam que o relatório das inspeções realizadas no dia do ocorrido, apresentado pela apelada, consiste em prova unilateral e não afasta a sua responsabilidade objetiva, uma vez que foram ineficazes.

Asseveram que a situação vivenciada gerou mais que mero aborrecimento, sendo devida a reparação por dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 182840724).

O Relator, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, negou provimento ao recurso.

O 1º vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, abriu a divergência e deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação e, assim, fixar indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 em favor do motorista do veículo (primeiro apelante) e ainda a indenização dos danos materiais efetivamente comprovados, sendo acompanhado pela 2ª Vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque restou comprovado nos autos que teria ocorrido o desmoronamento de uma barreira de terra à margem da rodovia devido a fortes chuvas e sobre a pista estava passando muita água barrenta e pedras, além de que a intensidade da chuva impedia a visibilidade no local.

E como bem destacado pelo 1º Vogal, no mesmo dia, às 18:29h a Polícia Rodoviária Federal havia notificado a concessionária apelada acerca das anomalias e a mesma esteve no local somente às 20:40h, enquanto o acidente envolvendo a parte apelante ocorreu por volta das 19:40.

O Boletim de Ocorrência é bem esclarecedor quanto à dinâmica dos fatos, vejamos:

“Em Rondonópolis, BR 163, Km 55,8, por volta das 19:40 do dia 20/03/2018, conforme averiguações realizadas no local, constatou-se um acidente do tipo colisão com objeto fixo (muro da ponte e defensa) devido a chuva forte na qual ocasionou uma enxurrada que passou por sobre a pista, trazendo consigo lama e pedras culminando na causa do acidente. Informamos que por volta das 18:25 horas fomos informados que na altura do KM 56 houve um desmoronamento de uma barreira de terra à margem da rodovia devido a fortes chuvas e que sobre a pista estava passando muita água barrenta e pedras. às 18:29 informamo a situação à concessionária Rota do Oeste e deslocamos para o local, onde ficamos parados com a vtr aguardando a chegada das viaturas da concessionária para sinalização e retirada das pedras de sobre a pista. às 19:34 horas ainda não havia chegado nenhuma viatura da concessionária, quando voltamos a ligar novamente para o número de emergência da concessionária cobrando providência com urgência. Por duas vezes tivemos que nos ausentar do local, pois logo à frente, em cima da ponte, veículos de carga que passaram sobre o local paravam sobre ela, acarretando ainda mais risco de acidente [...] em uma das vezes que nos ausentamos, enquanto fazíamos o retorno para voltar ao local, retorno este que fica no Km 48, já nos deparamos com um acidente envolvendo um veículo de passeio que perdeu o controle ao passar pelo local, chocando-se contra o muro da ponte e posteriormente contra a defensa. Salientamos que a primeira viatura da concessionária chegou ao local apenas por volta das 20:40 horas [...]”

Dessa forma, evidente que neste interregno, devidamente ciente da situação, a ausência de manutenção da pista por tempo superior a 3 (três) horas é suficiente para atribuir a responsabilidade da ré no dever de indenizar.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator, e acompanho a divergência, pelo
PROVIMENTO
do recurso para julgar procedente a ação e, assim, fixar indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 em favor do motorista do veículo (primeiro apelante) e ainda a indenização dos danos materiais efetivamente comprovados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023